Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR A REVISÃO EM NOVO RECURSO OU PARA REVOLVER TESES JÁ ANALISADAS E REFUTADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP.
2. Na espécie, o condenado, no processo revisional, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, porquanto não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação ou que o julgado rescisório lastreou-se em depoimentos, exames ou documentos falsos, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no decisum condenatório ou circunstância que determine ou autorize a pretendida desclassificação dos delitos, tendo sido garantidas todas as oportunidades de defesa ao acusado.
3. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.